Tribunal: TJMT
Processo: 1045775-80.2021.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045775-80.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (APELANTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (APELADO), EMERSON RONALD GONCALVES MACHADO - CPF: 824.402.399-68 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES SILVA - CPF: 667.240.900-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO
S
MORA
IS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA
DESNECESSÁRIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREADORES – CANCELAMENTO PELO CONTRATANTE –
RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS EM CINCO DIAS –
PREVISÃO NA AVENÇA –NÃO CUMPRIMENTO PELO AUTOR -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC –

COBRANÇA E PROTESTO DEVIDOS -
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

O julgamento antecipado da lide sem a realização de
prova oral
não gera cerceamento de defesa
se a matéria controvertida demandar
comprovação eminentemente por meio de documentos.

C
ancelado o Contrato
de Prestação de Serviços de segurança
entre as partes
, o não cumprimento da cláusula que prevê a retirada dos rastreadores
dos veículos
em 5 dias gera débito pelo período
de utilização extra dos equipamentos, sendo devida a respectiva cobrança e o protesto do título.

A
o julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional feito nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Dano
s
Mora
is
julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa
.

A apelante
argui cerceamento de defesa, uma vez que postulou a produção de prova
or
al
, mas o Juízo de origem indeferiu e julgou antecipadamente a lide.

A
duz que
depois de cancelar o Contrato de Prestação de Serviços com a apelada, teve dificuldades
em retirar
todos
os rastreadores de seus veículos no prazo de 5 dias, sobretudo porque
tais equipamentos estavam instalados em caminhões
que estavam em trânsito pelo Estado de Mato Grosso.

Diz que
recebeu a cobrança de R$15.600,00, mas argumenta que é totalmente in
funda
da
, pois a ré/apelada foi a responsável pela demora na regularização em
destaque.

Sustenta, portanto,
que teve seu nome protestado indevidamente
e faz jus à reparação por danos morais.

Afirma que a apelada falhou em cumprir os agendamentos de retirada dos rastreadores
, de modo que não deu causa
ao atraso
no cumprimento

desses atos.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Recurso (ID.
223964676
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRINCÍPIO DO CE
RCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
argui cerceamento de defesa, uma vez que postulou a produção de prova oral, mas o Juízo de origem indeferiu e julgou antecipadamente a lide.

No entanto, a matéria
que pretende demonstrar por meio de testemunhas e depoimento pessoal
demanda prova eminentemente documental, qual seja, o cumprimento da cláusula contratual
que determina a devolução dos rastreadores em 5 dias depois de
cancelado o Contrato
.

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

A autora/apelante ajuizou a Ação alegando que em
abril de
201
7

firmou
contratou os serviços de rastreamento de veículo
com a apelada
, no total de
46 rastreadores instalados na sua frota de caminhões.

Diz que em 10-2-2021
realizou o cancelamento da avença
e que havia o prazo de 5 dias para a retirada dos equipamentos (rastreadores) dos veículos, o que considera
tempo exíguo, principalmente por se encontrarem em trânsito
em trânsito no Estado.

Afirma que essa situação
gerou um boleto de cobrança de R$15.600,00, que considera indevido
, tendo sido ainda protestado
.

Sustenta que tentou por várias vezes efetuar o agendamento com a apelada para que ela retirasse os equipamentos
, mas que ela sempre se manteve inerte.

Busca seja determinada a baixa do protesto
, a declaração de inexistência da referida dívida
, além d
e danos morais
de R$10.000,00.

A controvérsia consiste na verificação da obrigação ou não da apelante
ter devolvido os rastreadores à apelada no prazo de 5 dias.

Há previsão contratual expressa nesse sentido
(ID.
223964657 – pág. 4)
:

E na Nota Fiscal emitida
em 29-4-2021
(ID. 22396465
8
– pág.
2
)
,
rela
cionada
aos serviços prestados após o pedido de cancelamento
, consta que se refere à utilização de 31 rastreadores.

Importante registrar que a autora não nega a existência do prazo para a restituição dos equipamentos nem que
31 deles continuaram instalados e, portanto, em uso.

A prova apresentada pela apelante na inicial
é constituída primordialmente por
emails
que teriam sido trocados entre
as partes; no entanto, trata-se de
documentos muito frágeis, pois dificultam a confirmação d
e quem são os remetentes
nem os destinatários. Igualmente não se pode inferir que a apelada teria admitido o alongamento do prazo para a retirada
sem nenhuma contraprestação pelo período u
tiliz
ado posteriormente ao término do prazo estabelecido no
Contrato.

E, ainda que seja verídico que tenha
se comunicado com a apelada sobre
eventuais agendamentos para a retirada, após o prazo de 5 dias, tal fato não
permite concluir que esse tempo extra tenha sido concedido de forma gratuita por ela (apelada).

Da situação narrada, verifica-se que a autora/apelante não
produziu prova
contundente
de seu direito, como manda o artigo 373, I, do CPC.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(...)”

(
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
e, com
amparo no artigo 85, §
11
º, do CPC, majoro a verba honorária para
15% do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024